Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-13.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001454-13.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELO ESTADO-MEMBRO DESTINATÁRIO, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – AFRONTA AO ARTIGO 155, §2
o
, VII, 'b', DA CRFB, VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.

Antes da vigência da Emenda Constitucional n. 87/2015, o recolhimento do ICMS, quando se tratava de venda a consumidores finais e não contribuintes do tributo, residentes em outro Estado-Membro, deveria ocorrer no Ente Federativo de origem, consoante determinava a Constituição Federal no artigo 155, §2
o
, inciso VII, alínea 'b', da CRF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1454-13.2013.811.0055, código n. 152792, proposta pela empresa Seven Comércio de Alimentos Ltda., julgou procedente o pedido contido na inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS, incidente nas relações comerciais representadas pelas notas fiscais ns. 205.728, 040.330, 013.224, 003.451, 037.484, 000.239, 028.174, 332.605, 076.727 e 076.728, e, consequentemente, os respectivos DARs (Id. 16941473 – págs. 01/05, 16941474 – págs. 01/05 e 16941475 – págs. 01/02).

O Apelante defende que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 155, § 2
o
, inciso VII, alínea ‘a’, estabelece que todos os contribuintes do ICMS são obrigados a recolher o tributo, sempre que existir diferencial entre a alíquota interna (praticada no Estado-Membro destinatário) e a alíquota interestadual (praticada no Estado-Membro de origem).

Anota, ainda, que a mencionada obrigação encontra guarida no artigo 4
o
da Lei Kandir e nos artigos 1
o
, §1
o
, inciso IV, e 2
o
, inciso XIII, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Afirma que o fato de a Recorrida ter atuado como consumidora final não afasta a situação de ser contribuinte habitual de ICMS.

Salienta que o caráter de contribuinte, ou não, do imposto não deve ser analisado com base na operação realizada, mas na atividade desenvolvida.

Pede a reforma da sentença, para que seja reconhecido que a Apelada é contribuinte do ICMS e, por isso, deve pagar a alíquota interestadual de 7% (sete por cento) ao Estado de origem.

A Apelada, nas suas contrarrazões, pede o desprovimento do Apelo e a manutenção da sentença (Id. 16941485 – págs. 01/04, 16941486 – págs. 01/03, 16941487 – págs. 01/03 e 16941488 – págs. 01/04).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020